Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701832-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL DUTRA REU: FRANCISLEI MENDES VIEIRA D E S P A C H O Reporto-me à petição do autor de ID 72807342, em especial a juntada de provas novas (vídeos de testemunhas). O artigo 435 do Código de Processo Civil dispõe que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, se destinados a fazer prova de fatos que ocorreram depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. De acordo com Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, o conceito de documento novo restringe-se às seguintes hipóteses: “(...) a) quando relativos a fatos ocorridos depois da fase postulatória, ou seja, tais documentos seriam novos porque nem sequer existiam antes dos fatos nele retratados; b) quando apresentados como contraprova de documentos apresentados pela parte contrária, vale dizer, documentos já existentes mas que ainda não haviam sido juntados porque não sabia a parte que deles necessitaria; c) quando formados após a petição inicial ou a contestação, ainda que relativamente a fatos anteriores a tais eventos; d) quando, apesar de já existentes, tornarem-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar o motivo da juntada do documento fora do momento apropriado” (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), vol. 2. 16. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 308.) Posta a questão nestes termos, esclareça o autor a que título os vídeos se enquadram em provas novas. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. P.I. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator